Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012798-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NILDA XAVIER SIQUEIRA - CPF: 535.611.471-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Cuiabá contra decisão de primeira instância que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, NILDA XAVIER SIQUEIRA, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por entender presentes os requisitos legais para a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e a eventual irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem possíveis danos à recorrente com a manutenção da decisão agravada, sendo necessária dilação probatória para análise de mérito.

4. A decisão agravada encontra-se fundamentada em prova documental que demonstra o vínculo entre as partes e a necessidade de tratamento médico da recorrida, além de estar amparada por jurisprudência consolidada quanto à proteção de segurados em momento de tratamento necessário.

5. O perigo de dano à autora é evidente, pois o cancelamento do plano de saúde a deixaria desamparada em um momento crítico de sua saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico necessário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 8º, § 3º, b.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1873720, 07049189720248070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1014440-58.2024.8.11.0002 - Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais – proposta por NILDA XAVIER SIQUEIRA - deferiu em parte a tutela de urgência pretendida e determinou que as requeridas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedessem com o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Inconformada, alega que a ação de origem foi proposta em face de Unimed e Plural Gestão em Planos de Saúde Ltda, com o intuito de obter o restabelecimento do plano de saúde sem as carências, a fim de que se realize o acompanhamento médico perante neurologista e a fixação de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Que o juízo sem qualquer possibilidade de manifestação prévia da Agravante, em decisão liminar deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, ainda, a irreversibilidade da medida, bem como a revogação da tutela concedida.

Aduz que não reside nos autos qualquer tipo de documento que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante unimed Cuiabá, pelo contrário, demonstram a legalidade da parte agravante em suspender o contrato entre as partes por falta de pagamento.

Que a reclamação da Agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde suspendeu o contrato entre as partes. Contudo conforme ficará demonstrado, houve inadimplência por parte da Agravada, o que realmente enseja na rescisão do contrato, conforme preceitos legais e contratuais.

Sustenta que não existe nos autos o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Que a decisão combatida que impôs à Agravante, restitua o contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta em perigo de dano à Agravante, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanecia inadimplente.

Assim, que que a pretensão da tutela de urgência foi deferida equivocadamente pelo juízo a quo, estando ausentes os requisitos autorizadores dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como, sem obedecer às restrições impostas pelo §3° do mesmo artigo, devendo ser julgado PROVIDO o presente recurso e, consequentemente, reformada a decisão inicial, indeferindo a tutela de urgência.

Defende a ausência de probabilidade do direito, bem como a legalidade da suspensão contratual diante da inadimplência da parte agravada.

Que a Agravada quedou-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 dias, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde.

Destaca que própria parte Agravada confirma que ficou inadimplente com as faturas dos meses de dezembro de 2023 e abril de 2024, incluindo coparticipações de março de 2024 e abril de 2024, logo pelo período superior há 60 (sessenta) dias.

Assim, que considerando a inadimplência do plano de saúde da Agravada e, ainda, a disposição legal a respeito da suspensão/rescisão do contrato de saúde por tal motivo, a operadora de plano de saúde realizou a suspensão do contrato.

Antes de realizar o cancelamento do plano de saúde da Agravada a Agravante cumpriu os ditames legais, encaminhando inicialmente a notificação dos débitos via e-mail e boletos; na sequência, foi encaminhada a notificação dos débitos, via e-mail constante no cadastro da Agravada, e mesmo assim a mesma não realizou o pagamento dos débitos.

Que ao procurar pela Agravante, a Agravada foi devidamente informada que o plano de saúde estava cancelado, em razão da ausência de pagamento, não sendo possível a reativação.

Logo, para a manutenção no plano, a parte Agravada deveria ter regularizado o débito após a notificação prévia e como não o fez, o contrato foi suspenso, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na conduta por parte da Unimed Cuiabá, ora Agravante.

Discorre sobre o princípio da boa-fé nos contratos, ainda sobre o contrato de adesão.

Destaca a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.

Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir os pleitos liminar da ação face a legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que a Agravada está com a mensalidade atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

Sendo o entendimento de Vossas Excelências em manter decisão de restabelecimento do plano de saúde, requer que, ao menos, seja determinado o pagamento dos débitos da parte Agravada para com a Agravante (faturas inadimplidas).

Por fim, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados, exclusivamente, em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735, consoante o disposto no artigo 272, § 2º, do CPC/2015, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida (id.n.º 214289688)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1014440-58.2024.8.11.0002 - Ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais – proposta por NILDA XAVIER SIQUEIRA - deferiu em parte a tutela de urgência pretendida e determinou que as requeridas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedessem com o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A análise das questões levantadas pela parte Agravante consubstancia praticamente na análise de mérito da questão trazida ao judiciário, o que não é permitido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Faz-se necessário instrução processual adequada para o deslinde da causa.

Ademais, não restou demonstrado nos autos os possíveis danos à Agravante no caso de

manutenção da decisão agravada.

Assim
, in casu
, compulsando os autos, em que pese os judiciosos argumentos da agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
(...) In casu,
verifico que a relevância da fundamentação encontra-se consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais da requerente (Id. 152808533), bem como pela cópia de sua carteira do plano de saúde que possui junto a primeira requerida (Id. 152808536) que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes.

Ademais, também conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado, o extrato de pagamento do plano de saúde pela parte autora no que se refere ao ano de 2023 (Id. 152808537), dando conta que a autora realizava o pagamento do contrato de forma regular, mormente o atestado médico subscrito por médico especializado em Neurologia (Id. 152808538), indicando que a autora possui diagnóstico de “ataxia severa”, o que indica que a parte autora necessita de acompanhamento clinico em virtude de tratamento.

Por outro lado, o perigo de dano resta comprovado, pois é certo que caso a liminar não seja concedida, a paciente ficaria sem a cobertura do plano de saúde em momento da sua vida em que tal amparo é imprescindível, face a necessidade de tratamento de sua saúde.

Nesse contexto, cumpre ressaltar o art. o art. 8º, § 3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998, que

garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo:

“Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato ou o seu restabelecimento em relação à parte autora durante o tratamento que se submetia.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Posto isso,
DEFIRO EM PARTE
a tutela de urgência pretendida e
determino

que as requeridas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedam com o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação deste Juízo
, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Sobre o tema:

“1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. O § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Acórdão 1873720
, 07049189720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024.

A decisão agravada encontra-se fundamentada em prova documental que demonstra o vínculo entre as partes e a necessidade de tratamento médico da recorrida, além de estar amparada por jurisprudência consolidada quanto à proteção de segurados em momento de tratamento necessário.

Desse modo, eventual regularidade do

cancelamento do plano de saúde, será verificada durante o deslinde processual, com a necessária dilação probatória

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024